Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Investigação em curso. Crime de estelionato e lavagem de capitais. Pedido de restituição de coisas apreendidas. Arts. 118 e 120 do CPP. Interesse ao processo. Dúvida quanto à origem dos valores utilizados na compra dos bens. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.